Tribunal: CARF
Processo: 10735.720704/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720704/2014-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.170 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
SEMINÁRIO EDUCANDÁRIO DIOCESANO N S AMOR DIVINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. IMUNIDADE. VINCULAÇÃO DO
IMÓVEL
À
FINALIDADE
ESSENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA AUTORIDADE FAZENDÁRIA.
A imunidade do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural abrange apenas
os imóveis rurais das instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, que sejam vinculados às suas finalidades essenciais. Por força da
presunção, que milita em favor de ter o imóvel da entidade destinação
compatível com seus objetivos e finalidades institucionais, o afastamento
daimunidadesó pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário
pelas autoridades fazendárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos (relator) e Ricardo Chiavegatto
de Lima, que negaram provimento. O conselheiro Ronnie Soares Anderson acompanhou a
divergência pelas conclusões. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira (redatora), Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720704/2014-75
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720704/2014-75

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 03-073.605 – 1a
Turma (fls. 36/42), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DRJ/BSB), em sessão de 15 de março de 2017, que julgou improcedente a Notificação de
Lançamento relativa a lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do
exercício de 2010, no valor de R$ 74.602,52.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 7) da notificação,
a contribuinte, após regularmente intimada, não comprovou por meio de Laudo de Avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua declarado. No
Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o campo valor da terra nua por ha
(VTN/ha) foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de Terra (SIPT), sendo
calculado multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado pela área total do imóvel.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 11/12, onde alega estar amparada pela imunidade estabelecida pela legislação
vigente às entidades sem fins lucrativos na condição de filantrópicas, com atividades na área da
educação e de assistência social. Complementa citando legislação que entende amparar sua
situação de imunidade, nos seguintes termos: “As hipóteses a que se fundamenta o pedido de
impugnação, está contido na Constituição Federal, no art. 150, inciso VI, itens a e c e
parágrafos de 2 a 4, além do art. 153, parágrafo 4, com a redação dada pela Emenda
Constitucional 42, art. lo; Lei n° 9.393/96, art. 2°, RIR/2002, INSRF no 256 art. 2°). Além disso,
as condições e requisitos da imunidade estão fundamentados na Lei n°5.172/66, CTN art. 14,
com a redação dada pela LC n° 104/01 art. 1°, pela Lei n°9.532/97, art. 12°.”
Entende que tal imunidade tributária do ITR é assegurada por meio do
enquadramento automático realizado no preenchimento da própria DITR, como motivo “D”,
quando os imóveis estão vinculados às finalidades essenciais das Entidades. Destarte, afirma não
compreender o motivo que tenha originado a cobrança constante da referida notificação, uma vez
que o Seminário cumpre com todas as condições exigidas e preenche todos os requisitos para o
reconhecimento dessa imunidade, colocando a propriedade à disposição da população em geral,
em caráter complementar às suas atividades perante o Estado.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade.
No que se refere à alegada imunidade pleiteada, foi consignado no julgamento de
piso que não basta a previsão estatutária genérica, ou documentos de reconhecimento da
utilidade pública da requerente, para efeito de se comprovar que está sendo dada ao imóvel rural
a utilização diretamente afetada às finalidades essenciais da pessoa jurídica. Assim, não
constando nos autos elementos comprobatórios de que o imóvel estaria diretamente vinculado às
finalidades essenciais da interessada, foi considerada improcedente a impugnação.
Quanto ao Valor da Terra Nua, foi registrado que nenhum questionamento em
contrário foi suscitado pela impugnante, de forma que, em conformidade com o art. 17 do
Decreto no 70.235, 6 de março de 1972 e art. 58 do Decreto no 7.574, 29 de setembro de 2011,
foi considerado como matéria não impugnada. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
DA IMUNIDADE DO ITR
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720704/2014-75

A imunidade do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) abrange apenas os
imóveis rurais das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
que sejam vinculados às suas finalidades essenciais, devendo essa condição ser
obrigatoriamente comprovada nos autos.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua
DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)
ARBITRADO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
57/80), onde ratifica a alegação de estar amparada pela imunidade estabelecida pela legislação
vigente às entidades sem fins lucrativos na condição de filantrópicas, com atividades na área da
educação e de assistência social. Destaca que utiliza de forma total a sua propriedade rural, isto
é, o "Sitio Oriente", unicamente para as suas finalidades previstas em seu Estatuto, quais sejam,
de assistência social e educacional. Anexa acervo documental, que entende evidenciar o fato de
que o imóvel está diretamente relacionado aos fins da entidade e restar inequívoco que sua
utilidade está umbilicalmente conectada a finalidade de assistência social e de educação providas
pela contribuinte.
Na sequência, inobstante o seu convencimento de inequívoca hipótese de
imunidade, caso vencido tal argumento, declara expressamente impugnado/contestado o VTN
considerado para efeito do lançamento. Por considerar tratar-se de imóvel rural formado por
áreas não tributáveis, nos moldes dos artigos 10, 11 e seguintes do Decreto 4.382, de 19 de
setembro de 2002, Regulamento do ITR - RITR, pelos motivos que explicita e requer a
realização de diligência para verificação: “(...) se há relação da propriedade rural com as
finalidades da Entidade Beneficente de Assistência Social e Educacional; se existem áreas não
tributáveis, nos moldes dos artigos 10 e 11 e seguintes do RITR (Decreto 4.382/2002), dentre
outros elementos de redução(ou eliminação) do VTN, e quais são; se o uso da propriedade rural
('Sitio Oriente") é exclusiva e integralmente para cumprir as finalidades de assistência social e
educacional da Entidade, ora Recorrente; qual a base de cálculo para o VTN e qual o VTN, à
época; dentre outros quesitos essenciais para a tomada de decisão nesta fase da Ação Fiscal
(...)” Haja vista a diversidade de argumentos apresentados pela recorrente, peço vênia para
reprodução de alguns excertos da peça recursal:
I – OS FATOS
(...)
6. A instituição, ora Recorrente, presta seus serviços de assistência social e de educação
colocando-os às disposição da população, inclusive no imóvel rural em questão, "Sitio
Oriente", observando o princípio da universalidade, em caráter complementar às
atividades do Estado, sem qualquer fim lucrativos, tendo cumprido na íntegra os
requisitos previstos no Decreto 4.382/2002 (RITR) artigo 3°, inciso IV, parágrafo 2° e
demais consectários legais, para gozo da imunidade. Tais alegações poderão ser
amplamente visualizadas através de vasto acervo fotográfico e demais documentos ora
juntados, inclusive diante do reconhecimento como entidade de Assistência Social no
Município de Petrópolis e pela Certificação de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEBAS, tudo em anexo.
7. Destacamos, que a Recorrente embora tenha como sua finalidade a assistência social
e educacional, como previsto em seu Estatuto, a Entidade também tem como base a
doutrina cristã, pregada pela Igreja Católica. Então, diante disso, como visualizamos nos
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720704/2014-75

documentos trazidos para apreciação, as finalidades previstas no artigo 2° de seu
Estatuto, as quais são de assistência social e educacional, acabam por si, seguindo os
ensinamentos e a doutrina católica.
8. Contudo, isto não pode ser óbice, mas sim a comprovação inequívoca de que a
relação da propriedade rural em questão, é comprovadamente pertinente e está
conectada as finalidades da Recorrente, nos moldes de seu Estatuto, artigo 2°:
- manter e desenvolver o ensino;
- contribuir para a formação integral dos alunos, preparando-os para o perfeito
desenvolvimento humano, espiritual e social, de conformidade com a doutrina católica,
fomentando a expansão dos quadros culturais e sociais, compostos de elementos
habilitados para o exercício de profissões técnicas científicas liberais, de prepação para
as escolas superiores;
- contribuir para a divulgação da cultura;
- amparar, dirigir e incentivar jovens menos favorecidos financeiramente em vista a
atingir seus anseios culturais e sociais por meio de um Ginásio Vocacional.
(...)
10. Como observamos do acervo documental, a Recorrente através de sua propriedade
rural, com seu caráter nitidamente assistencial, sem fito de lucro, é longa manus para o
Estado. Ora, a Recorrente, desde a aquisição da propriedade rural "Sitio Oriente" em
1957, ou seja, há décadas, acolhe a população local e de outras adjacência, através da
realização de todas as atividades ali visualizadas, tais como Palestras, Encontros, Trilhas
Ecológicas, Retiros, Acampamentos na área de mata nativa, e outros, (e também à luz
da doutrina católica), atingindo jovens e adultos carentes, promovendo os fundamentos
do Estado Democrático de Direito, ou seja, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e
os valores sociais do trabalho, além do que prevê o seu Estatuto.
11. Do mesmo modo, a Recorrente, em suas atividades de assistência Educacional,
desde 1957, no Sitio Oriente, proporciona em suas dependências um lugar adequado aos
estudos, a espiritualidade, ao entretenimento, convivência, oração, silêncio, serviços
sócio-caritativos, contato com a natureza, diante da vasta área de mata nativa e
preservação ambiente, bem como nascentes e lago natural, experiência de
sustentabilidade etc, através de cursos livres, retiros, encontros, palestras, aulas,
celebrações religiosas, laboratórios e oficinas e projetos pedagógicos em geral, para os
seus alunos.
(...)
16. A propriedade rural em questão está encravada no Distrito de Secretário, no
Município de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, constituindo-se em um
grande vale, onde apresenta maior densidade de vegetação da Mata Atlântica, a qual
inclusive adentra no "Sitio Oriente". É possível identificar tal alegação quando
compulsamos as fotografias, inclusive divulgadas em mídias de comunicação, bem
como demais elementos probatórios, que serão acostados sob os auspícios da legislação
pertinente, onde se verifica inclusive a existência de mata nativa, nascentes e de um lago
natural, que certamente se enquadram nas qualificações previstas no Código Florestal e
demais legislação que tratam da matéria, o que poderá ser demonstrado.
17. A região é considerada como um importante corredor silvestre e notoriamente
conhecido como tal. Assim, desde antes da Notificação de Lançamento n°
07103/00003/2014 de fls. 06/09, emitida em 24.03.2014, vem sendo realizado um
trabalho, para a delimitação da área, contando com o auxilio de voluntários, a fim de se
identificar e preservar a mata nativa, as nascentes, e o lago natural, existentes desde
1957, hipóteses em que de certo já reduziria a base de cálculo da VTN ora impugnada, e
arbitrada no montante épico de RS 1.799,212,03, considerando-se R$ 18.155,52/ha,
embora pugne-se desde sempre já, pela imunidade do ITR, por obedecidos e
comprovados os requisitos legais.
(...)
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720704/2014-75

II.1 — O DIREITO
II. —PRELIMINAR
(...)
B. - DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS E NÃO REALIZADAS, PARA A
TOMADA DE DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AS
GARANTIAS DO ADMINISTRADO NO PROCEDIMENTO FISCAL.
(...)
4. Com a realização de uma diligência de oficio determinada pela Autoridade
Competente em 1 a Instância, para averiguar e comprovar os dados necessários a
tomada de sua decisão na Impugnação, como previsto em lei (artigo 29, da Lei 9.784 de
29/01/1999), restaria COMPROVADA a inequívoca imunidade do ITR, garantida pelo
uso da propriedade rural ('Sitio Oriente") exclusiva e integralmente para cumprir as
finalidades de assistência social e educacional da Entidade, ora Recorrente.
5. E, em última hipótese, o que se admite ad argumentandum, e com vistas a evitar
preclusão e matéria não impugnada, a diligência, comprovaria que o VTN arbitrado no
valor aviltante de R$ 1.799,212,03, considerando-se R$ 18.155,52/ha, é excessivo e
improcedente, diante da área não tributável existente, de outros elementos legais e da
relação da propriedade rural com as finalidades da Entidade Beneficente de Assistência
Social e Educacional.
II. 2 — MÉRITO
(...)
A. - "SITIO ORIENTE" -- RELAÇÃO E VÍNCULO DO IMÓVEL RURAL ÀS
FINALIDADES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
E
EDUCACIONAIS
DA
RECORRENTE. GARANTIA DA IMUNIDADE DO ITR.
1. Prima facie, em atenção ao princípio da verdade material que norteia a Ação Fiscal,
importante trazer um histórico da propriedade rural em comento, para os Eméritos
Conselheiros.
2. Em 1957 adquiriu-se o "Sitio de São José do Oriente" ("Sitio Oriente'), situado no
Distrito de Secretário, em Petrópolis, onde os alunos começaram a passar suas férias,
sempre mantendo o seu caráter educacional e de formação cristã e intelectual, sem fins
lucrativos, através do cronograma de atividades desenvolvidos e acompanhados por
profissionais capacitados, colocando-as à disposição da população em geral, em caráter
complementar às atividades do Estado.
3. A aquisição do "Sitio Oriente", o qual inclusive possui previsão estatutária, deu-se
com vistas a utilizar a propriedade rural como um capilar intrinsecamente conectado
com a Entidade ora Recorrente e suas finalidades de assistência social e educacional. De
tal modo, o projeto foi concebido e é implementando para receber a cada ano milhares
de jovens e adultos, alunos ou não, para formação intelectual, educacional, humana e
cristã, como ocorre atualmente. Outro objetivo, o qual é cumprido desde sempre, é
implementar uma melhoria na saúde física e mental do aluno e da população atendida,
visando igualmente um aproveitamento intelectual mais perfeito, despertando
colaboração mútua num ambiente cercado de mata nativa, num verdadeiro corredor da
Mata Atlântica e de preservação ambiental, com vistas a alcançar o bem estar (mental,
intelectual, educacional) nos atendimentos.
4. Como se extrai da farta documentação acostada, a Recorrente, utiliza a propriedade
rural, á serviço da população, como entidade beneficente de assistência social e na área
da educação, preparando e formando pessoas e cidadãos, com bases educacionais,
culturais e intelectuais sólidas e de grande relevância para a sociedade.
5. Destarte, o "SITIO ORIENTE", assim denominado, recebeu carinhosamente o nome
de "Sitio de São José do Oriente", pela população atendida, sendo também conhecido
em Secretário, distrito de Petrópolis, como "Sitio do Seminário".
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720704/2014-75

6. Cumpre destacar, que a Recorrente é uma entidade sem fins lucrativos, com
Certificado de Entidade Beneficente e de Assistência Social — CEBAS ativo, com
atividade educacional, cultural e assistencial, e ainda a inscrição no Conselho Municipal
de Assistência Social de Petrópolis - CMAS Petrópolis de n° 036, em vigor, colocando
seus serviços a disposição da população em geral, observando o critério da
universalidade, em caráter complementar às atividades do Estado. Insta dizer, como é
notório, que tais certificações, somente são obtidas se cumpridos outros requisitos
legais, e mediante processos adequados decididos por Autoridades Públicas
competentes.
(...)
8. Como será possível observar, o "SITIO ORIENTE", imóvel rural em questão, é
comprovadamente de propriedade da Recorrente, a qual é uma instituição de educação e
de assistência social, como se extrai do farto acervo documental em anexo, e, está
diretamente vinculada à sua finalidade essencial.
(...)
11. Comprovadamente, o "Sitio Oriente", desde 1957, une-se as atividades de
assistência Educacional da Recorrente, proporcionando em suas dependências um lugar
adequado aos estudos, a espiritualidade, ao entretenimento, convivência, oração,
silêncio, serviços sócio-caritativos, contato com a natureza, diante da vasta área de mata
nativa e preservação ambiente, bem como nascentes e lago natural, experiência de
sustentabilidade etc, através de cursos livres, retiros, encontros, palestras, aulas,
celebrações religiosas, laboratórios e oficinas e projetos pedagógicos em geral, para os
seus alunos. Tais alegações poderão ser amplamente visualizadas através de vasto
acervo fotográfico e demais documentos ora juntados,
12. A instituição, ora Recorrente, embora tenha como sua finalidade a assistência social
e educacional, como previsto em seu Estatuto, a Entidade também tem como base a
doutrina cristã, pregada pela Igreja Católica. Então, diante disso, como visualizamos nos
documentos trazidos para apreciação, e nas finalidades previstas no artigo 2° de seu
Estatuto, as quais são de assistência social e educacional, acabam por si, seguindo os
ensinamentos e a doutrina católica, como se observa das fotografias trazidas aos autos.
(...)
18. Destacamos ainda, que por ser a Recorrente, instituição de caráter beneficente, de
assistência social e educacional, sem fins lucrativos, toda a sua receita é destinada
exclusivamente para a manutenção de sua finalidade de assistência social e educacional,
bem como para custear as bolsas de estudo concedidas, como outrora comprovado, mas
que no entanto, não foi objeto de indeferimento no r. Acórdão.
(...)
20. Por conseguinte, utilizando sua propriedade rural (Sitio Oriente), com projetos de
consciência e preservação ambiental, trilhas, caminhadas, acampamentos, encontros e
eventos, tem como meta oferecer as melhores condições de ensino e estudo para os
alunos, fazendo uso dos mais modernos recursos pedagógicos, seguindo às diretrizes e
metas do Plano Nacional de Educação (PNE). Da mesma forma, dando continuidade a
sua finalidade de assistência social, envolvendo o meio ambiente de mata nativa e rural,
promove o desenvolvimento humano, intelectual e de cidadania consciente, à população
em geral, alcançando os mais excluídos da sociedade, em atividade complementar ao
Estado.
(...)
23. Portanto, estamos diante, concessa venia, de hipótese de vedação a tributação,
prevista no artigo 150, inciso VI, letra 'c', parágrafo 4° da Carta Magna c/c o Decreto
4.382/2002 (RITR) artigo 3° , inciso IV, merecendo ser reformado este r. acórdão,
concedendo a Imunidade do ITR a Recorrente e extinguindo o crédito tributário.
C. — VALOR DA TERRA NUA. OBJETO DE DISCORDÂNCIA..
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720704/2014-75

(...)
2. Ora, de certo, não merece prosperar, venia concessa, sendo CONTESTADO, vez que
sempre foi IMPUGNADO E OBJETO DE DISCORDÂNCIA O VTN arbitrado para o
exercício de 2010. Novamente, é EXPRESSAMENTE IMPUGNADO O VTN ora
arbitrado em R$1.799.212,03 (R$18.155,52/ha), por não ser condizente a verdade
material.
3. Em um primeiro momento, temos que se na Impugnação há a menção expressa de
que há a garantida da Imunidade do ITR pela Recorrente, pelos motivos que ali aduz e
nos moldes da documentação comprobatória acosta, de plano há discordância quanto a
matéria que trata do VTN.
4. Posto isso, concessa vênia, tendo a propriedade rural a IMUNIDADE DO ITR, não
há que se falar em arbitramento do VTN com base nas informações do Sistema de
Preços de Terra — SIPT da RFB, sendo inaplicável o artigo 14 da Lei 9396/96, vez que
vedada a tributação sobre o imóvel em debate, como se depreende das DITR's anuais.
5. Destacamos ainda, que por ser a Recorrente, instituição de caráter beneficente, de
assistência social e educacional, sem fins lucrativos, não possui, subsídios , financeiros
e econômicos para custear, laudos como os exigidos na Notificação de Lançamento n°
07103/00003/2014 de fls. 06/09, emitida em 24.03.2014, como forma de corroborar seu
questionamento e impugnação quanto ao VTN outrora atribuído. Toda a sua receita é
destinada exclusivamente para a manutenção de sua finalidade de assistência social e
educacional, bem como para custear as bolsas de estudo concedidas.
6. De tal sorte, não pode a Recorrente, ser prejudicada, com o arbitramento de ofício,
pela Autoridade competente, mesmo que entendendo e pugnando pela imunidade do
ITR sobre o imóvel rural 'Sitio Oriente'. A Recorrente, contribuinte e entidade
filantrópica, sem fins lucrativos, não possui e nunca possuiu condições de arcar com
uma exigência da Ação Fiscal, qual seja um laudo técnico, nos moldes do prescrito no
Termo de Intimação e na Notificação de Lançamento, a qual poderia ser sanada de
oficio, pela primeira instância, concessa venha, mediante diligência, como previsto na
legislação que trata do tema (artigo 2° e 29 da Lei 9.784/99 e artigo 35 do Decreto
7574/2011), e que é matéria de preliminar.
(...)
8. A propriedade rural em questão está encravada no Distrito de Secretário, no
Município de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, constituindo-se em um
grande vale, onde apresenta maior densidade de vegetação da Mata Atlântica, a qual
inclusive adentra no "Sitio Oriente". É possível identificar tal alegação quando
compulsamos as fotografias, inclusive divulgadas em mídias de comunicação, bem
como demais elementos probatórios, que serão acostados sob os auspícios da legislação
pertinente, onde se verifica inclusive a existência de mata nativa, nascentes e de um lago
natural, que certamente se enquadram nas qualificações previstas no Código Florestal e
demais legislação que tratam da matéria, o que poderá ser demonstrado.
9. A região é considerada como um importante corredor silvestre e notoriamente
conhecido como tal. Assim, desde antes da Notificação de Lançamento n°
07103/00003/2014 de fls. 06/09, emitida em 24.03.2014, vem sendo realizado um
trabalho, para a delimitação da área, contando com o auxilio de voluntários, a fim de se
identificar e preservar a mata nativa, as nascentes, e o lago natural, existentes desde
1957, hipóteses em que de certo já reduziria (ou eliminaria) a base de cálculo da VTN,
ora impugnada, e arbitrada no austero valor de R$ 1.799,212,03, considerando-se R$
18.155,52/ha, embora pugne-se desde sempre já, pela imunidade do ITR, por
obedecidos e comprovados os requisitos legais.
10. De tal sorte, a decisão quanto a lançar de ofício o montante na magnitude de R$
1.799,212,03, considerando-se R$ 18.155,52/ha, não possui arrimo legal e ofende os
princípios norteadores do procedimento administrativo fiscal, uma vez que sequer todas
as medidas cabíveis para tal decisão foram tomadas, como tratado em matéria de
Preliminar.
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720704/2014-75

(...)
Juntamente com o recurso, foram apresentados, entre outros, os seguintes anexos:
- Estatuto da Entidade;
- Comprovante de Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS
- PETROPOLIS) e Protocolo de Renovação 2017;
- RESOLUÇÃO N° 15 de 06 de julho de 2011 do Conselho Municipal de
Assistência Social de Petrópolis-RJ, prorrogando a inscrição;
- PORTARIA No 148, DE 2 DE MARÇO DE 2017 - SERES, DEFERINDO os
pedidos de Concessão/Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social;
- Comprovante de protocolo de pedido de renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, para o triênio 2016/2019;
- Acervo fotográfico do Sitio Oriente – onde se alega demonstrar que as
atividades desenvolvidas no imóvel rural em questão (Sitio Oriente) estão ligadas as finalidades
da Entidade de assistência social e de educação, corroborando a relação de pertinência;
- Acervo contendo centenas de laudas com informações veiculadas nas redes
sociais e outras mídias, inclusive no Facebook ("amigos do Sitio do Seminário") – também com
o intuito de demonstrar que as atividades desenvolvidas no imóvel estão ligadas às finalidades da
Entidade de assistência social e de educação;
- Acervo contendo fotografias do Sitio Oriente onde tenta se demonstrar a
existência de área não tributável, nos moldes do artigo 10 e 11 do Decreto 4.382/2002 - RITR);
- Plano de Ação e Relatório de Atividades, desenvolvidas no "Sitio Oriente",
enviadas regularmente para o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS - Educação) e para o CMAS - PETRÓPOLIS;
- Ofício INCRA/SR-07/C, datado de 27/02/1991, expedido pelo Chefe da Divisão
de Cadastro e tributação/RJ, do INCRA, dando conta de deferimento de imunidade do ITR para
o imóvel sobb código 518,026.012.920-8;
- Decisão no 146/92, datada de 25/03/1992, proferida pelo Delegado do
Departamento da Receita Federal em Nova Iguaçu, dando conta de deferimento de imunidade do
ITR, especificamente para o exercício de 1990.
Ao final, é requerida a reforma da decisão de piso e cancelamento do débito fiscal,
com consequente extinção do respectivo credito tributários, pugnando pela apresentação de
elementos probatórios.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
07/04/2017, conforme Aviso de Recebimento de fl. 46. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 08/05/2017, conforme carimbo aposto pela Agência da Receita Federal
do Brasil em Petrópolis/RJ na própria peça recursal (fl. 57), considera-se tempestivo.
Registre-se como incidente processual o fato de que o presente procedimento, por
equívoco, foi enviado para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme despacho de fl. 47,
tendo retornado à unidade de origem nos termos do expediente de fl. 53 e despacho de fl. 55.
VALOR DA TERRA NUA. NÃO CONHECIMENTO - MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. PRECLUSÃO
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720704/2014-75

No que se refere ao conhecimento do presente recurso, verifica-se que, na peça
impugnatória a autuada não apresentou qualquer contestação quanto ao valor da terra nua
imputado no lançamento, limitando-se a arguir estar amparada pela imunidade estabelecida pela
legislação vigente às entidades sem fins lucrativos na condição de filantrópicas, com atividades
na área da educação e de assistência social. Tal verificação pode ser constatada do trecho abaixo
reproduzido (“II.2 - Mérito”), extraído da peça impugnatória:
I IL 2 - Mérito (incisos III e IV do art. 16 do decreto 70235/72)
As hipóteses a que se fundamenta o pedido de impugnação, está contido na Constituição
Federal, no art. 150, inciso VI, itens aece parágrafos de 2 a 4, além do art. 153,
parágrafo 4, com a redação dada pela Emenda Constitucional 42, art. l'; Lei n° 9.393/96,
art. 2°, RIR/2002, INSRF 256 art. 2°). Além disso, as condições e requisitos da
imunidade estão fundamentados na Lei n° 5.172/66, CTN art. 14, com a redação dada
pela LC n° 104/01 art. 1°, pela Lei n°9.532/97, art. 12°.
No processo administrativo fiscal, não se admite a apresentação de argumentos
e/ou documentos com o propósito específico de afastar pontos então incontroversos por não
terem sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida,
conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972. Nesses termos, considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela manifestante, e precluso
está o direito de defesa trazido somente no Recurso Voluntário, vez que o limite da lide
circunscreve-se aos termos da impugnação. De acordo com o mesmo ato normativo, todos os
argumentos e provas que o contribuinte pretenda produzir devem ser apresentados no prazo da
impugnação, precluindo o direito de apresentação em outro momento processual.
Ao questionar, somente em sua peça recursal, o valor da terra nua atribuído no
lançamento, resta claro que a contribuinte, no recurso ora sob análise, tenta inovar a lide, em
total descompasso com o que dispõe o citado art. 17, vez que não contestado no momento
oportuno, qual seja, na apresentação da impugnação. Afirma a recorrente, em determinado ponto
do recurso, ser “Novamente, e EXPRESSAMENTE IMPUGNADO O VTN ora arbitrado em
R$1.799.212,03 (R$18.155,52/ha), por não ser condizente a verdade material.” Inobstante, a
leitura e releitura da resumida peça impugnatória, deixam evidente o fato de que não houve
qualquer tipo de manifestação quanto ao valor da terra nua atribuído ao imóvel.
Há ressalva quanto a tal regra nas situações em que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de apresentação oportuna das provas, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o,
alínea "a"); b) refira-se a fato ou a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Entretanto, nenhuma dessas hipóteses se faz presente no caso ora sob análise.
Caberia à autuada apresentar, na fase impugnatória, todos os motivos, de fato e de
direito, que pretendesse serem submetidos à apreciação, para efeito de instauração do litígio e
devido prosseguimento do contencioso fiscal. Assim não procedendo, tornam-se preclusos os
argumentos de defesa trazidos aos autos somente na fase do Recurso Voluntário, vez que o limite
da lide circunscreve-se aos termos da impugnação.
Não obstante, convém registrar que, mesmo no recurso apresentado, no que se
refere ao VTN, a autuada limitou-se a alegações voltadas a características geofísicas do imóvel e
quanto a sua incapacidade econômico-financeira para custear a elaboração de laudo técnico nos
termos solicitados pela fiscalização. Argumentos esses que não se prestariam a contestar o VTN
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720704/2014-75

utilizado para efeito de lançamento, posto que, sem a exibição do necessário laudo no momento
processual oportuno.
Dessa forma, deixo de conhecer do presente recurso na parte em que combate o
lançamento quanto ao valor da terra nua, por ausência de tal questionamento na impugnação.
VINCULAÇÃO DO IMÓVEL RURAL ÀS FINALIDADES DA INSTITUIÇÃO
PARA EFEITO DE FRUIÇÃO DA IMUNIDADE
Conforme apontado no julgamento de piso, para que a instituição faça jus ao gozo
da imunidade prevista no art. 150, inc. IV, alínea “c” e § 4o, da Constituição, c/c art. 3o, inc. IV e
§2o do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, é necessário, entre outros requisitos, que a
interessada comprove que o imóvel rural esteja diretamente relacionado aos fins da entidade, não
somente o patrimônio, mas a utilidade econômica que dele se extrai deve estar relacionada com
seus fins.
Apesar de afirmar repetidas vezes na peça recursal que o imóvel é utilizado
unicamente para as finalidades de assistência social e educacional previstas em seu Estatuto,
entendo que não houve, por parte da autuada, a efetiva comprovação de tal situação, conforme
passo a demonstrar.
Foram carreados aos autos, a título de “Documentos Comprovando a Imunidade
do ITR”, o comprovante de inscrição da contribuinte no Conselho Municipal de Assistência
Social (ano de 2017), o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS, para
o triênio 2016/2019 e Portaria Seres do Secretário de Regulação e Supervisão da Educação
Superior que renova a concessão do CEBAS, entretanto, tais documentos, apesar de se referirem
à instituição, não atestam, e tampouco fazem qualquer referência, à utilização do imóvel rural
objeto da presente lide.
Da mesma forma, foi anexado o estatuto da entidade, com especial destaque para
a cláusula 25a, e o “Plano de Ação e Atendimento – 2017”, que preveem que a diretoria do
Seminário se incumbirá de proporcionar aos alunos uma colônia de férias, sendo afirmado, frise-
se, no plano de ação de 2017, que no Sítio São José do Oriente os alunos começaram a passar
suas férias.
Art. 25° - A Diretoria do Seminário Diocesano de Petrópolis se incumbirá de manter os
alunos, numa Casa de Campo, uma Colônia de Férias, zelando destarte por uma
melhoria sempre crescente de saúde, visando igualmente, um aproveitamento intelectual
mais perfeito e despertando a colaboração mútua num ambiente de trabalho de equipe
organizados.
Ora, além de ser afirmado, em 2017, que os alunos começaram a passar suas férias
no Sítio, sendo o fato gerador do tributo ora em discussão o ano de 2010, também entendo como
questionável considerar a utilização do imóvel como Colônia de Férias como fato caracterizador
da destinação do mesmo às finalidades de assistência social e educacional da entidade.
Juntamente com os documentos acima destacados, foram incluídos como anexos
do Recurso (fls. 135/792):
- acervo fotográfico do Sitio Oriente – onde se alega demonstrar que as atividades
desenvolvidas no imóvel rural em questão (Sitio Oriente) estão ligadas às finalidades da entidade
de assistência social e de educação, corroborando a relação de pertinência;
- acervo contendo centenas de laudas com informações veiculadas nas redes
sociais e outras mídias, inclusive no Facebook ("amigos do Sitio do Seminário") – também com
o intuito de demonstrar que as atividades desenvolvidas no imóvel estão ligadas às finalidades da
entidade de assistência social e de educação;
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720704/2014-75

- acervo contendo fotografias do Sitio Oriente onde tenta se demonstrar a
existência de área não tributável, nos moldes do artigo 10 e 11 do Decreto 4.382/2002 - RITR);
Trata-se de centenas de fotografias, recortes de notícias/informações veiculadas
em redes sociais e extratos de páginas relativas a pesquisas no aplicativo “google”, que dão
conta de uma série de eventos sociais ocorridos no Sítio Oriente, tais como: acampamentos
juvenis e adultos, retiros espirituais e encontros/acampamentos de casais. Ocorre que tal acervo,
conforme as datas/períodos constantes de sua grande maioria, referem-se ao período de 2015 a
2018, ou seja, mais uma vez bem distante do fato gerador do tributo ora exigido (2010).
Esses são os únicos elementos apresentados pela autuada para efeito de se
comprovar que o imóvel é utilizado unicamente para as finalidades de assistência social e
educacional previstas em seu Estatuto.
Não tendo sido trazido aos autos qualquer elemento mais robusto e
contemporâneo à data de ocorrência do fato gerador, tratando-se de um imóvel de 99 hectares de
área, entendo que, o acervo de registro de eventos colacionado aos autos, que sequer se reportam
ao período da autuação, não possui o condão de comprovar que o imóvel rural esteja diretamente
relacionado unicamente às finalidades de assistência social e educacional do autuado.

REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS E PROTESTO POR PRODUÇÃO DE
PROVAS
Finalmente, quanto ao requerimento de diligência, para a comprovação da
imunidade do ITR, assim como, o valor da terra nua, deveria a interessada, ao discordar da
autuação, apresentar no momento oportuno, qual seja, o da impugnação, os documentos e fatos
que entendesse capazes de alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos.
Diferentemente, limitou-se a alegações genéricas quanto à imunidade do imóvel, sem o
carreamento de provas robustas quanto ao alegado, optando por substituir sua incumbência
probatória pela solicitação de providências a cargo da Administração Tributária, por meio de
realização de diligência.
Da mesma forma, quanto ao protesto pela produção de provas, deveria a
contribuinte, ao discordar da autuação, apresentar no momento oportuno, qual seja, o da
impugnação, os documentos e fatos que entendesse capazes de alteração dos valores lançados, ou
eventuais fatos desconstitutivos.
Caberia assim à autuada instruir sua defesa, juntamente com os motivos de fato e
de direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes a
sua comprovação, conforme disciplina o caput e inc. III, do Decreto no 70.235, de 1972, bem
como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015),
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Encargo do qual não se desincumbiu, assim sendo, em consonância com a decisão
de piso, indefiro o pedido de diligência reiterado no recurso sob análise.
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso na parte que trata do valor
da terra nua, posto que não questionada na impugnação, e no mérito para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720704/2014-75

Voto Vencedor
Peço vênia ao em. Relator para apresentar respeitosa divergência.
A imunidade tributária dos imóveis das instituições de educação e assistência
social, sem fins lucrativos, está prevista na Carta Constitucional, nos seguintes termos:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei;
(...)
§ 2o A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio,
à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas
decorrentes.
(...)
§ 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as
finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

Assim, para que faça jus à imunidade, a utilização do imóvel deve estar
relacionada com as finalidades essenciais da entidade. Nesta toada, a Súmula CARF no 70 dispõe
que “[é] imune ao ITR o imóvel pertencente às entidades indicadas no artigo 150, VI, c, da
Constituição, que se encontra arrendado, desde que a receita assim obtida seja aplicada nas
atividades essenciais da entidade.”
O acordão recorrido, ao seu turno, concluiu não ter “(...) fic[ado] demonstrada
a relação do imóvel, sobre o qual foi lançado o ITR, com as finalidades essenciais da Entidade,
para efeito do gozo da imunidade constitucional, que é concedida apenas à parcela do patrimônio
que cumpra essa condição”. (f.87)
Ocorre, que, conforme entendimento do exc. Supremo Tribunal Federal, no
bojo do julgamento do RE no 1279017/SC, o afastamento da imunidade tributária só poderia
ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária,
visto que as entidades imunes gozam da presunção de que seu patrimônio, renda e serviços são
destinados às suas finalidades essenciais. Colaciono tão somente a ementa do retromencionado
recurso extraordinário, eis que suficiente à compreensão da tese firmada pela Corte Suprema:
APELAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL (ITR). IMUNIDADE. ENTIDADE
FILANTRÓPICA. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO ECONÔMICA.
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720704/2014-75

APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS NA ATIVIDADE-FIM
DA
INSTITUIÇÃO
DE
BENEMERÊNCIA.
PROVA
EM
CONTRÁRIO. ÔNUS. A Constituição entendeu por bem ressalvar que
mesmo as atividades inicialmente dissociadas da finalidade primeira da
instituição podem ser abrangidas pela imunidade, desde que a sua renda
seja revertida em favor das finalidades essenciais estatuídas. Existe a
presunção de que o imóvel da entidade esteja afetado a destinação
compatível com seus objetivos e finalidades institucionais; assim, o
afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de
prova em contrário produzida pela administração tributária” (pág. 109 do
documento eletrônico 8). Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da
Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LV; 93, IX;
150, VI, a, § 2°, § 3° e § 4°; 170, IV; e 173, § 1°, II, da mesma Carta, ao
argumento de que “[...] não há como cogitar de imunidade tributária
relativamente ao patrimônio e a renda de entidades filantrópicas de
assistência social que desempenham atividade econômica em regime de
competição” (pág. 19 do documento eletrônico 9). A pretensão recursal
não merece acolhida. Quanto à alegada nulidade do acórdão recorrido,
saliento que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível,
em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria
relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional,
quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de
legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa
ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do
ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes
fundamentos: “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa.
Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação
das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-
QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta
Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não
impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é
que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal
como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos
incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição
Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que
o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações
ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão
de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. Além disso,
observo que o Tribunal de origem reconheceu a imunidade tributária
pleiteada com base nos seguintes fundamentos: “Nesse sentir, o
afastamento da imunidade constitucional deve ser tratado como
elemento desconstitutivo e só pode ocorrer mediante a constituição de
prova no sentido de que a atividade explorada no imóvel não guarda
relação com os fins filantrópicos da entidade, ônus do qual a ré não se
desincumbiu. Ao contrário, os balanços patrimoniais e relatórios de
atividades que acompanham a inicial, abrangendo os anos de 2009 a
2013, são claros ao demonstrar que a autora não busca lucro, nem
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720704/2014-75

tampouco exerce as atividades no imóvel em questão com objetivo de
competição econômica. Ao que toda a prova documental indica,
trata-se de boa gestão patrimonial a garantir o resultado útil da
instituição educadora filantrópica. De ser, portanto, reconhecida
a imunidade sobre o ITR, assim como de ser afastada a alegação de
ferimento à livre concorrência” (pág. 105 do documento eletrônico 8).
Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância
com o entendimento desta Corte firmado no sentido de que o
afastamento da imunidade (art. 150, VI, b e c, da CF) só pode ocorrer
mediante a constituição de prova em contrário produzida pela
administração tributária, uma vez que as entidades imunes gozam da
presunção de que seu patrimônio, renda e serviços são destinados às
suas finalidades essenciais. Por oportuno, transcrevo ementas de
julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
ENTIDADE
EDUCACIONAL.
INSTITUTO
DE
PESQUISAS
ELDORADO.
ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VINCULAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS
FINALIDADES
ESSENCIAIS.
ARTIGO
150,
§4°,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As entidades imunes gozam da presunção de que seu patrimônio, renda
e serviços são destinados às suas finalidades essenciais, de modo que o
afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de
prova do desvio de finalidade, a cargo da administração tributária. 2. Para
solucionar a controvérsia jurídica em questão e se chegar à conclusão
esboçada pela parte recorrente, far-se-ia mister reexaminar as provas
apresentadas durante o decorrer do feito, a fim de se analisar o
preenchimento, ou não, pela ora agravada, (i) dos requisitos legais
necessários para se gozar da imunidade prevista no art. 150, VI, alínea c,
da CRFB/88, bem como (ii) se os serviços prestados pelo INSTITUTO
DE PESQUISAS ELDORADO estariam abarcados por suas finalidades
essenciais. Tal esforço é expressamente vedado em sede de recurso
extraordinário, consoante o firmado na Súmula n° 279/STF. 3. Agravo
interno a que se nega provimento” (ARE 1.102.838-AgR/SP, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma – grifei). “AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO.
IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. ENTIDADE
EDUCACIONAL
OU
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
DESTINAÇÃO
DO
PATRIMÔNIO,
RENDA
OU
SERVIÇOS.
RELAÇÃO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS DO ENTE
IMUNE. ART. 150, § 4o, DA CF. ANÁLISE DE NORMA
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
REFLEXA.
INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA No 279 DO STF. PRESUNÇÃO DE
DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS
ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES.
DEVER DO FISCO DE PROVAR EVENTUAL DESVIO DE
FINALIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS
EXPENDIDOS
PELA
PARTE
NAS
SEDES
RECURSAIS
ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
APLICAÇÃO
DA
NOVA
SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ARTIGO 85, §§ 8o E 11, DO CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 977.799-AgR/RJ, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei). “AGRAVO INTERNO.
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720704/2014-75

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE
INSTITUIÇÕES
RELIGIOSAS.
IPTU. COMPETE AO FISCO, MEDIANTE PROVA EM CONTRÁRIO,
AFASTAR A PRESUNÇÃO DE QUE O IMÓVEL DA ENTIDADE
RELIGIOSA
É
UTILIZADO
PARA
SUAS
FINALIDADES
INSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF” (ARE
1.212.963-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
“Segundo
agravo
regimental
no
recurso
extraordinário
com
agravo. Imunidade. Artigo 150, VI, c, CF. ITBI. Corte de competência.
Destinação do imóvel adquirido. Presunção que milita em favor da
entidade imune. Ônus da prova. Inversão. 1. No caso do ITBI, a
destinação do imóvel às finalidades essenciais da entidade deve ser
pressuposta, sob pena de não haver imunidade para esse tributo. 2. Caso
já tenha sido deferido o status de imune ao contribuinte, as presunções
sobre o enquadramento originalmente conferido ao imóvel devem militar
a seu favor. O afastamento dessa imunidade só pode ocorrer mediante a
constituição de prova em contrário produzida pela administração
tributária. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 759.601-AgR-
segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei). “Agravo
regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3.
Entidade beneficiada pela imunidade tributária. 4. Comprovação dos
requisitos. 5. Presunção em favor da entidade. 6. Ônus do Fisco de afastá-
la, por meio de atividade probatória. 7. Agravo regimental a que se nega
provimento” (ARE 1.095.156-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma). Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões:
ARE 985.156-AgR/RJ e ARE 823.685/SP, Rel. Min. Luiz Fux; RE
385.091/DF, ARE 758.289-AgR/RJ e AI 746.263-AgR-ED/MG, Rel.
Min. Dias Toffoli; ARE 689.175-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso;
ARE 987.420/SP e ARE 1.078.205/SP, de minha relatoria. Por fim, para
divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem no tocante à
constatação de que a recorrida não exerce, no imóvel em questão,
atividades em regime de competição econômica, seria necessário o
reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a
incidência da Súmula 279/STF. Assim, sobre a mesma controvérsia ora
em análise, menciono o ARE 951.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, e o
ARE 915.943/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia. Isso posto, nego seguimento
ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários
advocatícios anteriormente fixados, observados os limites legais.
Publique-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. (STF. RE no 1279017/SC, Rel.
Ministro Ricardo Lewandowski Relator, julgado em 03/08/2020,
sublinhas deste voto)

Apenas a título exemplificativo, colaciono alguns julgados, todos deste eg. Conselho, em
que se verifica idêntico entendimento acerca da querela ora sob escrutínio:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR
Exercício: 2009
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. IMUNIDADE. ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS NO IMÓVEL RURAL DESTINADAS AOS SEUS
OBJETIVOS INSTITUCIONAIS OU MESMO IMÓVEL VAGO.
LANÇAMENTO. NECESSIDADE FISCALIZAÇÃO COMPROVAR A
INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO FAVOR FISCAL. NÃO
OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720704/2014-75

A utilização do imóvel rural para o desenvolvimento de atividades
diversas, desde que seus frutos sejam totalmente revertidos aos objetivos
institucionais da entidade beneficente de assistência social, não representa
afronta ao artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal, ou aos
princípios da livre concorrência e/ou isonomia, capaz de negar direito à
fruição da imunidade contemplada naquele dispositivo constitucional,
conforme precedentes do STF e STJ, traduzidos na Súmula no 724,
cabendo à fiscalização, se entender por bem, desconsiderar a
condição de imune da contribuinte, comprovando a inobservância
dos requisitos para tanto, sob pena de improcedência do lançamento,
como aqui se vislumbra. (CARF. Acórdão no 2401-004.903,
4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Rel. Rayd Santana Ferreira, sessão de
08/06/2017, sublinhas deste voto)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Ano-calendário: 1997
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. IMUNIDADE. ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS NO IMÓVEL RURAL DESTINADAS AOS SEUS
OBJETIVOS INSTITUCIONAIS OU MESMO IMÓVEL VAGO.
LANÇAMENTO. NECESSIDADE FISCALIZAÇÃO COMPROVAR A
INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO FAVOR FISCAL. NÃO
OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
A utilização do imóvel rural para o desenvolvimento de atividades
diversas, desde que seus frutos sejam totalmente revertidos aos objetivos
institucionais da entidade beneficente de assistência social, não representa
afronta ao artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, ou
aos princípios da livre concorrência e/ou isonomia, capaz de negar direito
à fruição da imunidade contemplada naquele dispositivo constitucional,
conforme precedentes do STF e STJ, traduzidos na Súmula no 724,
cabendo à fiscalização, se entender por bem, desconsiderar a
condição de imune da contribuinte, comprovando a inobservância
dos requisitos para tanto, sob pena de improcedência do lançamento,
como aqui se vislumbra. (CARF. Acórdão no 2402-008.006, 2a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Rel. Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, julgado em 17/01/2020, sublinhas deste voto)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO
AUDITOR FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Improcede a alegação de nulidade do auto de infração em razão de
ausência de assinatura do auditor fiscal responsável mas que devidamente
identificado.
ITR. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. IMUNIDADE.
Conforme precedentes do STF e STJ, traduzidos na Súmula no 724,
cabe à fiscalização, se entender por bem, desconsiderar a condição de
imune da contribuinte, comprovando a inobservância dos requisitos
para tanto, sob pena de improcedência do lançamento. (CARF.
Acórdão no 2402.008.193, 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Rel. Gregório Rechmann Junior, sessão de 03/03/2020,
sublinhas deste voto)

O Estatuto Social do SEMINÁRIO E EDUCANDÁRIO DIOCESANO
NOSSA SENHORA DO AMOR DIVINO (f. 95-98) deixa claro o caráter beneficente da
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720704/2014-75

entidade: determina como finalidades manter e desenvolver o ensino, contribuir para a formação
integral dos alunos, contribuir para divulgação da cultura, amparar jovens menos favorecidos
financeiramente; bem como estabelece que os recursos financeiros serão aplicados integralmente
na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais, não distribuindo resultados,
dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio. Além disso, às f. 123,
consta comprovante de que o SEMINÁRIO EDUCANDÁRIO DIOCESANO NOSSA
SENHORA DO AMOR DIVINO é inscrito no Conselho de Municipal de Assistência Social
deste 13 de novembro de 2003 e, à f. 31, consta cópia da Portaria no 517 de 06/12/2010 , na qual
a Secretaria de Educação Básica do Ministério de Educação renova o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social da entidade. Inclusive, a Lei no 397/1980, declarou a utilidade
pública do SEMINÁRIO EDUCANDÁRIO DIOCESANO NOSSA SENHORA DO AMOR
DIVINO (f. 809).
Desta feita, inexistindo dúvidas quanto ao enquadramento do recorrente como
instituição de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, e não tendo a autoridade
administrativa comprovado a utilização do Sítio Oriente de forma alheia aos objetivos da
entidade, como se observa da leitura da Notificação de Lançamento (f. 6-9), insubsistente o
lançamento.
Ante o exposto, renovadas as vênias, dou provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720704/2014-75

Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital